Tribunal: TJMT
Processo: 1021677-52.2024.8.11.0000
Relator(a): MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão julgador: MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-11-12
Data de publicação: 2024-11-21

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1021677-52.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Recuperação judicial e Falência]
Relator:
Des(a).
MARCOS REGENOLD FERNANDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[FABIOLA BORGES DE MESQUITA - CPF: 267.221.628-26 (ADVOGADO), BANCO VOLVO (BRASIL) S.A - CNPJ: 58.017.179/0001-70 (AGRAVANTE), V.TAKAHASHI ATANES SERVICOS AGRICOLAS DE FRUTAL LTDA. - CNPJ: 09.475.360/0001-14 (AGRAVADO), ATANES SERVICOS AGRICOLAS LTDA - CNPJ: 14.586.947/0001-30 (AGRAVADO), U.V - AGRICOLA LTDA - CNPJ: 41.228.265/0001-29 (AGRAVADO), VTA AGRICOLA LTDA - CNPJ: 21.308.301/0001-57 (AGRAVADO), VICTOR TAKAHASHI ATANES - CPF: 014.389.656-30 (AGRAVADO), VICTOR TAKAHASHI ATANES - CNPJ: 33.531.420/0001-53 (AGRAVADO), JOAO HEROS RIBEIRO ATANES - CPF: 551.777.868-20 (AGRAVADO), JOAO HEROS RIBEIRO ATANES - CNPJ: 53.930.695/0001-77 (AGRAVADO), ANTONIO FRANGE JUNIOR - CPF: 459.447.501-97 (ADVOGADO), TARCISIO CARDOSO TONHA FILHO - CPF: 038.675.061-08 (ADVOGADO), YELAILA ARAUJO E MARCONDES - CPF: 024.664.281-56 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO EMPRESARIAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. DECLARAÇÃO DE ESSENCIALIDADE DOS BENS. CÉDULAS DE CRÉDITO BANCÁRIO COM GARANTIA FIDUCIÁRIA. ESSENCIALIDADE DEMONSTRADA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame.

1. Agravo de Instrumento interposto pelo Banco Volvo (Brasil) S.A. contra decisão que manteve a declaração de essencialidade de caminhões alienados fiduciariamente, pertencentes ao Grupo Atanes, devedora em processo de recuperação judicial, sob o argumento de que tais bens são essenciais à atividade empresarial.

II. Questão em discussão.

2. A questão em discussão consiste em determinar se os caminhões garantidos fiduciariamente são essenciais à continuidade das atividades empresariais do grupo devedor e se é legítima a manutenção dos bens sob a posse do devedor durante o stay period, conforme o art. 49, § 3º, da Lei nº 11.101/2005.

III. Razões de decidir.

3. A Lei nº 11.101/2005 prevê que, embora créditos com garantia fiduciária não se submetam ao processo de recuperação judicial, os bens essenciais ao desenvolvimento das atividades empresariais não podem ser retirados durante o
stay period
.

4. A análise da essencialidade é casuística e deve considerar o impacto direto dos bens na operação da empresa. No caso, os caminhões são fundamentais para o transporte de insumos e escoamento de produção agrícola, constituindo bens de capital imprescindíveis.

5. O relatório do Administrador Judicial e a documentação trazida pelo Grupo Atanes demonstram que a manutenção desses bens é necessária para a viabilidade econômica e o soerguimento da empresa. A alegação de insuficiência de funcionários não desqualifica a essencialidade dos caminhões, dado o modelo usual de contratação no setor de transportes.

IV. Dispositivo e tese.

6. Recurso desprovido.

Tese de julgamento:
"A essencialidade de bens de capital garantidos fiduciariamente deve ser reconhecida quando estes são comprovadamente indispensáveis ao exercício das atividades empresariais do devedor, impossibilitando sua retirada durante o
stay period
, nos termos do art. 49, § 3º, da Lei nº 11.101/2005."

Dispositivos relevantes citados: Lei nº 11.101/2005, art. 49, § 3º; CPC, art. 930.
Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1.855.073, Rel. Min. Maria Isabel Gallotti, j. 16/03/2020; TJ-MT, AI 10142244020238110000, Rel. Des. Marilsen Andrade Addario, j. 27/09/2023.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES (RELATOR).

Egrégia Câmara:

Trata-se de agravo de instrumento interposto pelo Banco Volvo (Brasil) S.A. contra decisão proferida pelo Juízo da 4ª Vara Cível de Rondonópolis/MT, que, nos autos da recuperação judicial nº 1007028-73.2024.8.11.0003, ao deferir o processamento do pedido de soerguimento, ratificou a essencialidade dos bens elencados pelo grupo devedor na exordial, obstando a prática de atos constritivos.

Em suma, a agravante sustenta que não restou comprovada a essencialidade dos bens alienados fiduciariamente, visto que, para a caracterização dos bens como
"bens de capital"
, é necessária a comprovação de sua utilização efetiva no processo produtivo das recuperandas, o que não ocorreu.

Com base nesses argumentos, aduz que a permanência dos bens na posse do grupo recuperando, sem a devida comprovação de sua essencialidade, resultará em prejuízos ao agravante, dado que a dívida da parte agravada vem se acumulando substancialmente a cada dia, na medida em que os bens estão se depreciando.

Pleiteou a concessão de tutela recursal antecipada para afastar a declaração de essencialidade dos bens dados em garantia às cédulas de crédito bancário pactuadas com a instituição financeira. No mérito, requer o provimento do agravo para cassar a decisão recorrida.

A liminar vindicada foi por mim indeferida, convertendo o ato em diligência para oitiva do Administrador Judicial, nomeado na origem (Id. 232270150).

A comunicação ao Juízo
a quo
foi devidamente realizada no Id. 232716671.

Nas contrarrazões, os devedores aduziram a essencialidade dos bens alienados fiduciariamente em favor da instituição financeira agravante, sendo de rigor a manutenção da decisão recorrida, juntando “relatório de essencialidade dos bens” (Id. 237976699).

O ilustre Administrador Judicial, por sua vez, apresentou manifestação destacando, em síntese, a essencialidade dos bens à atividade produtiva do grupo recuperando (Id. 234771192).

Por fim, o parecer da d. Procuradoria-Geral de Justiça, de lavra do Exmo. Procurador de Justiça Marcelo Ferra de Carvalho, é pelo
desprovimento
do recurso (Id.

238558676).

Cumpridos os requisitos de admissibilidade, submeto o recurso ao julgamento colegiado.

É o relatório, no essencial.

Inclua-se em pauta.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES (RELATOR).

Egrégia Câmara:

Inicialmente, cumpre consignar que o agravo de instrumento é um recurso
“secundum eventum litis”
; assim, sua análise se limita à correção ou incorreção técnica da decisão recorrida, sem permitir a discussão do mérito da causa ou de questões que não foram abordadas na primeira instância, sob pena de supressão de instância.

Em suma, depreende-se dos autos de origem que os agravados, ATANES SERVIÇOS AGRÍCOLAS LTDA.; U.V - AGRÍCOLA LTDA.; VTA AGRÍCOLA LTDA.; V.TAKAHASHI ATANES SERVIÇOS AGRÍCOLAS DE FRUTAL LTDA.; VICTOR TAKAHASHI ATANES;

JOÃO HEROS RIBEIRO ATANES, denominados
Grupo Atanes
, formularam pedido de recuperação judicial, distribuído ao Juízo da 4ª Vara Cível de Rondonópolis/MT.

O juízo de origem antecipou os efeitos do
stay period,
determinando a suspensão de todas as ações e execuções contra os devedores, além de declarar, provisoriamente, a essencialidade de todos os bens listados no
Anexo I
da petição inicial, até que fosse concluída a perícia prévia para, então, analisar o preenchimento – ou não – dos requisitos necessários ao deferimento do processamento do pedido de recuperação judicial.

Posteriormente, com o respectivo laudo de constatação juntado aos autos, autorizou-se, então, o processamento da ação de soerguimento e, no tocante à essencialidade dos bens, assim deliberou o Magistrado singular, no essencial:

“[...] 03 – DA DECLARAÇÃO DE ESSENCIALIDADE DOS BENS LISTADOS NO ANEXO 01 DA PETIÇÃO INICIAL: Na decisão proferida em Id. 148749745 este Juízo declarou a essencialidade dos bens que foram listados pelo grupo requerente no ANEXO 01 da petição inicial – determinando que esses bens essenciais fossem mantidos na sua posse e ordenando, ainda, que os bens essenciais que já tinham sido objeto de busca e apreensão fossem devolvidos ao grupo. Em face desta decisão houve a insurgência de vários credores, através de petições apresentadas nos autos: [...] contudo, os requerimentos dos credores não comportam acolhida –
devendo ser mantida, na sua integralidade, a decisão proferida em Id. 148749745, que declarou a essencialidade dos bens listados pelo grupo requerente, por guardarem relação direta com o desenvolvimento da sua atividade empresarial
e, portanto, serem, de fato, essenciais. [...]”

Contra o
decisum
supra, insurge-se a instituição financeira, defendendo a ausência de comprovação da imprescindibilidade dos bens listados pelo devedor, requerendo a intimação do Administrador Judicial para manifestação, e, ainda, alegando a extraconcursalidade do crédito garantido por alienação fiduciária.

Pois bem.

De início, é importante consignar que a decisão objurgada foi alvo de outros recursos em trâmite nesta Colenda Quinta Câmara de Direito Privado, e, à luz do art. 930, parágrafo único, do CPC, assim como do art. 80, § 1º, do Regimento Interno deste Sodalício, restou preventa à relatoria deste Gabinete 2. Logo, já houve a deliberação por esta c. Turma Julgadora acerca da matéria.

Prosseguindo, como é cediço, o processo de recuperação judicial, regulado pela Lei n.º 11.101/2005, é um instrumento que objetiva oportunizar ao devedor condições para a superação da crise econômico-financeira, assegurando a manutenção da fonte produtora, dos empregos por ela gerados e, notadamente, resguardando o interesse da coletividade de credores. Nesse sentido, preceitua o art. 47 da Lei Regente:

“Art. 47. A recuperação judicial tem por
objetivo viabilizar a superação da situação de crise econômico-financeira
do devedor, a fim de
permitir a manutenção da fonte produtor
a,
do emprego dos trabalhadores e dos interesses dos credore
s, promovendo, assim,
a preservação da empresa
, sua função social e o estímulo à atividade econômica.”

Outrossim, à luz do art. 49 da Lei n.º 11.101/2005, submetem-se ao processo de recuperação judicial todos os créditos existentes na data do pedido, observadas as ressalvas do
§ 3º
. Vejamos:

Art. 49.
Estão sujeitos à recuperação judicial todos os créditos existentes na data do pedido
, ainda que não vencidos.

[...]

§ 3º Tratando-se de credor
titular da posição de proprietário fiduciário de bens móveis ou imóveis
, de arrendador mercantil, de proprietário ou promitente vendedor de imóvel cujos respectivos contratos contenham cláusula de irrevogabilidade ou irretratabilidade, inclusive em incorporações imobiliárias, ou de proprietário em contrato de venda com reserva de domínio,
seu crédito não se submeterá aos efeitos da recuperação judicial e prevalecerão os direitos de propriedade sobre a coisa e as condições contratuais
, observada a legislação respectiva,
não se permitindo
,
contudo
,
durante o prazo de suspensão
a que se refere o § 4º do art. 6º desta Lei,
a venda ou a retirada do estabelecimento do devedor dos
bens de capital essenciais
a sua atividade empresarial
.

A rigor do dispositivo legal, os créditos garantidos por alienação fiduciária não se sujeitam ao processo concursal;
todavia
, fica impossibilitada a constrição dos bens utilizados no processo produtivo pelo devedor, ou seja, aqueles que forem vitais à manutenção da atividade empresarial.

Aliás, sobre a questão, o c. Superior Tribunal de Justiça já definiu que
“[...] Ainda que se trate de créditos garantidos por alienação fiduciária,
compete ao juízo da recuperação judicial
decidir acerca da essencialidade de determinado bem para fins de aplicação da ressalva prevista no art. 49, § 3º, da Lei nº 11.101/2005 [...]”.

Nessa esteira, o reconhecimento da essencialidade dos bens alienados fiduciariamente demanda do juízo recuperacional uma análise casuística, sob pena de
comprometer
o direito fundamental do credor fiduciário à satisfação do seu crédito e impor a ele uma situação injusta e excepcional, uma vez que ficará impossibilitado de utilizar a garantia para satisfazer seu crédito, ao mesmo tempo em que, por imposição legal, estará impedido de votar ou participar do plano de recuperação.

Dito isto,
in casu,
o BANCO VOLVO (BRASIL) S.A. afirma ter pactuado com a devedora V. TAKAHASHI ATANES SERVICOS AGRICOLAS DE FRUTAL LTDA as cédulas de crédito bancário nº 867717; 867718; 867719; 867720; e 867721, que estão garantidas fiduciariamente pelos seguintes bens:

Contrato

Modelo

Ano

Mod.

Placas

867717

FH 540 6X4

2022

2022

RUL-8C20

867718

FH 540 6X4

2022

2022

SII-4I07

867719

FH 540 6X4

2022

2022

RUL-8G45

867720

FH 540 6X4

2022

2022

RUL-8G60

867721

FH 540 6X4

2022

2022

RUL-8G69

Defende, assim, que a empresa devedora listou, ao todo, 86 caminhões como bens de capital essenciais à atividade empresarial. Contudo, a instituição financeira agravante assevera que, na relação de funcionários, a empresa listou tão somente 15 (quinze) colaboradores, estando em contrassenso a quantidade de bens tidos por essenciais se comparado ao número de funcionários operar os veículos.

Em contrapartida, o Grupo Atanes alega que atua no ramo de produção agrícola e transportes, empregando mais de 200 colaboradores, de forma direta e indireta, e assevera que os caminhões são utilizados para o
transporte de cargas a granel, tais como insumos agrícolas (adubo sólido, calcário, gesso) e escoamento de grãos produzidos e colhidos na propriedade,
destacando a necessidade daqueles para continuidade das atividades e superação da crise, trazendo relatório de essencialidade com a individualização dos bens, anexado, também, no processo de primeiro grau (PJe primeiro grau - Id. 164551805).

Outrossim, na sua manifestação, o Administrador Judicial consignou que a devedora V. TAKAHASHI ATANES SERVICOS AGRICOLAS DE FRUTAL LTDA possui como objeto social o
transporte rodoviário de cargas,
logo, a finalidade/utilidade dos bens declarados essenciais constitui o próprio objeto social da empresa que pactuou a cédula de crédito bancário, concluindo que:

“[...] à luz das considerações expostas, e dos documentos referidos, que
os caminhões alienados fiduciariamente
pela instituição financeira agravante para a empresa V. Takahashi Atanes Serviços Agrícolas De Frutal Ltda.
são essenciais para a execução de seu objeto social e, consequentemente,
para os esforços de seu soerguimento
.
[...]”

Não se olvida que a essencialidade dos bens em posse do devedor em recuperação judicial deve estar evidenciada, como medida necessária à lisura do próprio processo de soerguimento, o que, apesar dos argumentos expendidos pela instituição financeira agravante, vejo que restou demonstrado no relatório apresentado pelos devedores, assim como na manifestação elaborada pelo Administrador Judicial.

Para mais, observo que os caminhões dados em garantia fiduciária ao Banco Volvo (Brasil) S.A., são, como visto, veículos de transportes ligados diretamente à atividade desenvolvida pela devedora, de forma que a sua essencialidade não depende, unicamente, da quantidade de funcionários diretos vinculados à empresa, notadamente por ser comum, no ramo de transportes, a contratação de colabores por empreitada. Em verdade, a essencialidade do bem reside na análise do impacto direto que estes possuem na operação e continuidade das atividades da empresa.

Assim, em uma análise mais acurada da questão, ainda que se trate de garantia fiduciária, afastada da submissão ao processo concursal, entendo que os veículos se enquadram no conceito de “bens de capital”, utilizados no processo produtivo do grupo recuperando, e que, à luz do § 3º, parte final, do art. 49 da Lei n.º 11.101/2005, resta obstada sua retirada da posse do grupo devedor durante o
stay period.

A propósito, cito aresto deste Eg. Sodalício:

“[...]
A inclusão dos créditos decorrentes de Contrato com garantia de alienação
fiduciária no procedimento de recuperação judicial
é vedada pelo art. 49, § 3º
, da Lei nº. 11.101/2005, tratando-se de créditos extraconcursais.
Todavia, se os bens forem essenciais às atividades da empresa em recuperação judicial
, segundo o crivo do juízo universal,
estes podem permanecer na posse do devedor até o término de 180 (cento e oitenta) dias do stay period
, o qual poderá ser prorrogado pelo mesmo período, por uma única vez, conforme art. 6º, §§ 4º e 7º-A, do mesmo dispositivo legal, com as alterações implementadas pela Lei n. 14.112/2020. Decorrido o prazo da prorrogação do período de blindagem para muito além do prazo de possível prorrogação, os credores detentores de créditos extraconcursais decorrentes de Cédulas de Crédito Bancário garantidos por alienação fiduciária poderão promover os atos que entenderem de direito para a recuperação de tal crédito perante o juízo da cobrança e/ou do pedido de retomada do bem garantia, ficando vedada a perpetuação indiscriminada da competência do juízo universal para deliberar sobre a essencialidade desses bens.-
(TJ-MT - AI: 10142244020238110000, Relator: MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Data de Julgamento: 27/09/2023, Segunda Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 30/09/2023) (g.n).

PROCESSUAL CIVIL E CIVIL – RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL – BUSCA E APREENSÃO – VEÍCULO COM ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA – ESSENCIALIDADE DEMONSTRADA – IMPOSSIBILIDADE DE RETIRADA DO BEM NO PERÍODO DE BLINDAGEM (STAY PERIOD) – DECISÃO MANTIDA – NÃO PROVIMENTO.
Embora o crédito do titular de propriedade fiduciária em garantia seja excluído dos efeitos da recuperação judicial
,
não se permite a retirada dos bens essenciais à continuidade da atividade empresarial
, durante o prazo de stay period. (N.U 1011861-46.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO,
MARCIO VIDAL
, Quinta Câmara de Direito Privado, Julgado em 30/07/2024, Publicado no DJE 05/08/2024) (g.n).

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – RECUPERAÇÃO JUDICIAL - PERÍODO DE BLINDAGEM - ESSENCIALIDADE DOS BENS MÓVEIS –
EQUIPAMENTOS AGRÍCOLAS QUE GUARDAM IDENTIDADE COM A ATIVIDADE ECONÔMICA DAS RECUPERANDAS
– EMPRESAS ATUANTES NO SETOR DE PRODUÇÃO DE GRÃOS – DECISÃO MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO Com base na orientação jurisprudencial e na própria legislação vigente,
os bens considerados essenciais à atividade recuperanda devem permanecer na posse do devedor até o encerramento do período de blindagem
, consoante o disposto no artigo 6º, § 4º da Lei de nº. 11.101/2005, ao menos até que reconhecido, por outro lado, a abusividade e o excesso de prorrogações do stay period. (TJ-MT - AI: 10151924120218110000, Relator: SERLY MARCONDES ALVES, Data de Julgamento: 24/05/2023, Quarta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 26/05/2023) (g.n).

Desta feita, porquanto a análise acerca da essencialidade dos bens é, necessariamente, casuística, entendo que,
na ocasião
, descabe a revogação da declaração de essencialidade sobre os bens garantidores dados em favor do BANCO VOLVO (BRASIL) S.A., visto que ficou demonstrado,
no atual cenário
, a relevância daqueles à atividade produtiva do grupo devedor.

Vale destacar que, no tocante à declaração de essencialidade proferida nos autos da recuperação judicial n º 1007028-73.2024.8.11.0003, esta C. Quinta Câmara de Direito Privado, no julgamento do Agravo de Instrumento nº 1010101-62.2024.8.11.0000, acompanhou o voto do eminente 1º Vogal, Exmo. Des. Márcio Vidal, que assim deliberou:

“[...] Cumpre assinalar que, diferentemente do entendimento do Douto Relator, tem-se que
a decisão do Juízo singular, ratificando aquela que declarou a essencialidade provisória dos bens dos credores
,
não se encontra desprovida de fundamentação
, já que não houve uma reanálise da questão, mas tão somente a sua confirmação
. Ademais,
na decisão que reconheceu a essencialidade provisória
,
o Magistrado a quo deixou expresso os motivos que formaram a sua convicção
e, em momento posterior, apenas a ratificou. Logo, não há falar em ausência de fundamentação. [...]”.

Nestes termos, em consonância ao parecer ministerial, conheço e
NEGO PROVIMENTO
ao agravo de instrumento interposto por
BANCO VOLVO (BRASIL) S.A.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/11/2024